Tribunal: TJPA
Processo: 0835515-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835515-42.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA ERICA BRITO DAS MERCES

APELADO: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA
. JUIZ DE PISO EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO INCORRETA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. ART.485, III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
É sabido que conforme rege o art.485, §1º do CPC, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, o que não foi devidamente observado pelo Magistrado, não obedecendo assim, as normas de direito processual.

II -
Restou devidamente demonstrado que para que seja declarada a extinção do processo, há necessidade da prévia intimação pessoal da apelante, o que não ocorreu no caso em tela.

III – Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0835515-42.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA ERICA BRITO DAS MERCES

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DIAS GERALDO

APELADO: Y YAMADA S/A COMÉRCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA ERICA BRITO DAS MERCES
, visando modificar sentença proferida nos autos da Habilitação de Crédito Trabalhista movida em face da
Y YAMADA S/A COMÉRCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Em sua peça vestibular, informou que é ex funcionária da empresa requerida, sendo demitida sem justa causa, não recebendo as verbas rescisórias devidas.

Acostou documentos.

A parte contrária contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando extinto o processo sem análise de mérito, com fundamento no art.485, VI do CPC, pela carência de interesse processual.

Inconformada, interpôs o recurso de apelação, sustentando que não foi intimada nos autos para apresentar nenhuma manifestação e que a determinação proferida pelo Juiz foi direcionada exclusivamente ao administrador judicial da massa falida. Aduziu que deveria ter sido intimada pessoalmente.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA ERICA BRITO DAS MERCES
, visando modificar sentença proferida nos autos da Habilitação de Crédito Trabalhista movida em face da
Y YAMADA S/A COMÉRCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos anexados, entendo que as alegações da apelante merecem prosperar.

Primeiramente, verifico que a apelante foi intimada (ID.11431490) através de seu representante legal, para se manifestar sobre a petição juntada pelo Administrador Judicial, tendo o prazo transcorrido
in albis,
conforme certidão acostada ao ID.11431494.

Ocorre que, após nova manifestação do Administrador Judicial ratificando a petição anteriormente protocolada (ID.11431498), sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por carência de interesse processual da parte autora.

Todavia, é sabido que conforme rege o art.485, §1º do CPC, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, o que não foi devidamente observado pelo Magistrado, não obedecendo assim, as normas de direito processual.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. PRECEDENTES. 1. O STJ, no que tange à norma do art. 267, III, do CPC, firmou-se no sentido de que não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir-se desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa. Enunciado da Súmula 240/STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Precedentes. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1494799 AL 2014/0248079-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015).

Vejamos o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃOO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ABANDONO
DA
CAUSA
NOS MOLDES DO ART. 267, II e III, DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ANTES DE SE DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO ? ART. 267, § 1º DO CPC/73. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Jurisprudência no STJ é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de
abandono
da
causa
, não ocorrida na hipótese em questão.2. Sentença anulada para dar continuidade ao processo.3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE (TJE/PA. Apelação. Acórdão nº182089. Desa: Nadja Nara Cobra Meda. Julgado em: 19/10/2017).

Deste modo, restou devidamente demonstrado que para que seja declarada a extinção do processo, há necessidade da prévia intimação pessoal da apelante, o que não ocorreu no caso em tela.

Sendo assim, ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024